Tribunal: TJSP
Processo: 1034697-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO – VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO LOCADO APÓS COLISÃO EM MURO RESIDENCIAL – CULPABILIDADE DO PREPOSTO DA RÉ RECONHECIDA – CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO À PROTEÇÃO CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO – VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO LOCADO APÓS COLISÃO EM MURO RESIDENCIAL – CULPABILIDADE DO PREPOSTO DA RÉ RECONHECIDA – CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO À PROTEÇÃO CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034697-63.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERVIÇO
SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, é apelado RENTAL LINE LOCADORA EIRELI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034697-63.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 14.374 2/6
VOTO No 14.374
APELAÇÃO No 1034697-63.2019.8.26.0002
APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
APELADO: RENTAL LINE LOCADORA EIRELI
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
JUIZ(A): GUILHERME SILVA E SOUZA
APELAÇÃO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
VEÍCULO LOCADO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

PRELIMINARES
DE
LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS PERDA
TOTAL DO VEÍCULO LOCADO APÓS COLISÃO EM
MURO
RESIDENCIAL

CULPABILIDADE
DO
PREPOSTO DA RÉ RECONHECIDA – CLÁUSULA DE
PERDA DO DIREITO À PROTEÇÃO CONTRATADA
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - INDENIZAÇÃO
DEVIDA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO
ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 470/486)
interposto em face da r. sentença de fls. 458/461 que, em ação de reparação
de danos materiais decorrentes de acidente envolvendo veículo locado,
julgou procedente o pleito inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$
26.533,00, atualizado desde a data do acidente pela Tabela do TJSP e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
A r. sentença também condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Foram opostos embargos de declaração pela ré (fls.
463/467) e rejeitados pela decisão de fls. 468.
Inconformada, a requerida apela sustentando que o
MM. Juiz a quo deixou de analisar as preliminares de litispendência e
conexão dos autos ao processo no 1032436-28.2019.8.26.0002, o qual
possui o mesmo objeto e causa de pedir, além de já constar caucionado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034697-63.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 14.374 3/6
valor ora em questão.
Quanto ao mérito, defende a ilegalidade da cláusula de
exclusão de cobertura por atos culposos (cláusula 8.5.5. do contrato),
afirmando que se o segurado for pessoa jurídica, como no caso em tela,
não poderão ser excluídos da cobertura de responsabilidade civil os danos
que vierem ser atribuídos à sua responsabilidade decorrentes de atos
ilícitos culposos ou dolosos praticados por seus empregados.
Postula a extinção do processo sem julgamento de
mérito, com o reconhecimento da litispendência ou, subsidiariamente, que
se reconheça a ilegalidade da cláusula 8.5.5. do contrato sub judice e
consequentemente a ilegalidade da cobrança efetuada pela apelada,
garantindo à apelante a cobertura pelo sinistro, mediante o pagamento da
franquia.
Contrarrazões a fls. 491/497.
O recurso foi regularmente processado e a apelante
apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 505).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta acolhimento.
Em primeiro lugar não se verifica a alegada
litispendência entre o presente feito e a ação de sustação de protesto no
1032436-28.2019.8.26.0002, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Fórum
Regional de Santo Amaro.
Nos termos do disposto pelo artigo 337, §1o, do
Código de Processo Civil: “verifica-se a litispendência ou a coisa
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, já o §2o do
mesmo artigo esclarece que “uma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Sic
In casu, a autora/apelada RENTAL LINE busca a
indenização pelos danos materiais causados ao seu veículo e decorrentes
do acidente provocado pelo funcionário da ré SESC, enquanto que a
segunda ação, proposta pela ora requerida/apelante SESC, tem a finalidade
de obstar o protesto de quantia referente ao contrato firmado entre as
partes, bem como o recebimento de indenização por danos morais.
Nesse passo, o que se verifica é que inexiste a
congruência dos elementos entre as duas ações, inexistindo, portanto, a
alegada litispendência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034697-63.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 14.374 4/6
Oportuno mencionar inclusive que após consulta
àqueles autos, pelo Sistema de Automação da Justiça desta Corte, referida
ação de sustação de protesto foi julgada improcedente em primeiro grau e
determinado pelo juízo a quo a expedição de mandado de levantamento do
depósito de caução, no valor equivalente ao título protestado, e que foi
realizado indevida e espontaneamente pelo SESC.
Tampouco há que se falar em conexão uma vez que
conforme consulta ao sistema eletrônico deste órgão judicante, a ação de
sustação de protesto já foi julgada, incidindo a Súmula 235, do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “A conexão não determina a reunião dos
processos, se um deles já foi julgado.” Sic
Com efeito, é incontroverso que as partes firmaram
contrato de locação do veículo Renault Logan, placa BBH8524, com
período determinado de 04/04/2019 a 16/04/2019 (fls.18/27).
Ocorre que em 15/04/2019, o veículo era conduzido
por funcionário da requerida, Ruan Carlos da Conceição, que acabou por
colidir no muro de uma residência no cruzamento da Rua Recife com a
Rua Manaus, no município de Registro, ocasionando a perda total do
automóvel.
Consta ainda dos autos que o condutor Ruan
apresentou três versões para explicar o acidente: 1) segundo o boletim de
ocorrência elaborado pela autoridade policial que atendeu o acidente (fls.
30/32), o condutor do veículo Ruan declarou que seguia pela Rua Manaus
e ao entrar para direita, acabou por cochilar vindo a colidir no muro da
residência; 2) no aviso de sinistro, consta que Ruan ao subir a Rua Manaus
parou para dar passagem a outro veículo e acabou se distraindo com algo
que caiu no banco do passageiro, acertou a guia ainda na rua Manaus, e no
susto acabou pisando no acelerador, o que fez com que atingisse o muro
(fls. 265); e 3) ao prestar declarações na Delegacia de Polícia, Ruan
afirmou que seguia pela Rua Manaus e ao entrar na Rua Recife se
atrapalhou e acabou por acelerar o veículo ao invés de frear, vindo a colidir
e causar danos no muro (fls. 269).
Ora, em qualquer destas hipóteses é possível admitir
que o funcionário da requerida deixou de cumprir com o dever que lhe
cabia de ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do que dispõe o artigo
28, do Código de Trânsito Brasileiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034697-63.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 14.374 5/6
Reconhecida a culpabilidade do preposto da ré,
consequentemente se admite a responsabilização da própria apelante, uma
vez que o empregador é responsável por seus empregados, serviçais e
prepostos, conforme disposto no artigo 932, inciso III, do Código Civil.
O contrato firmado entre as partes é expresso ao dispor
em sua cláusula 8.5.5 que o cliente perderá o direito às proteções
contratadas quando ficar configurado que este tenha agido com “dolo,
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) na condução ou guarda
do veículo locado de forma a vir causar algum sinistro/perda
parcial/perda total/roubo/furto/incêndio/explosão ao veículo locado ou
de forma a vir a causar quaisquer tipos de danos à
terceiros/passageiros” sic (fls. 29).
Ao contrário do que sustenta a apelante não vislumbro
qualquer abusividade em referida cláusula e ressalto a observância ao
princípio da liberdade contratual, ao respeito à autonomia privada e à força
vinculante dos contratos.
Nesse passo, tendo em vista a culpabilidade do
preposto da requerida e a perda da cobertura securitária, de rigor a
condenação da apelante ao ressarcimento dos danos ocasionados à autora.
Como
bem
disposto
pelo
Douto
Magistrado
sentenciante (fls. 459):
“Da análise das provas documentais, notadamente o BO de fls.30/31,
depreende-se que o condutor informou à autoridade policial
competente que cochilou enquanto dirigia, o que ocasionou a colisão
do veículo contra o muro de uma residência.
Em verdade, as versões posteriores apresentadas pelo condutor,
contraditórias em relação à primeira, não conduzem a outra
conclusão, porque não lastreadas em qualquer elemento de prova,
mera tentativa posterior de eximir-se da culpa já confessada à ocasião
do acidente. Assim, conclui-se pela incidência da cláusula contratual
8.5.5 à hipótese, culpa grave, não vislumbrada qualquer abusividade
na previsão, fruto da liberdade contratual, autonomia privada,
respeitada a força vinculante dos contratos”. Sic
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos à requerida para 15% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034697-63.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 14.374 6/6
Civil de 2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator